Tribunal: TJMT
Processo: 1004045-06.2021.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004045-06.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EMILIA RAMALHO JACOMINI - CPF: 141.068.681-72 (APELADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUTONOMIA FEDERATIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de R$ 34.588,77, decorrente de multa administrativa por infração ambiental, com fundamento na ausência de protesto prévio do título executivo, nos termos do art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso concreto a Resolução nº 547/2024 do CNJ, especialmente quanto à exigência de protesto prévio do título executivo; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal viola os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da autonomia dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, inspirada no Tema 1184 do STF, aplica-se exclusivamente às execuções fiscais de "baixo valor", definido como inferior a R$ 10.000,00, nos termos do art. 1º, § 1º, da referida norma, o que não se verifica no caso concreto, cujo crédito exequendo é de R$ 34.588,77.

4.

A exigência de protesto prévio do título, prevista no art. 3º da Resolução nº 547/2024/CNJ, deve ser interpretada em conjunto com os critérios objetivos de valor, não sendo aplicável quando a execução supera o limite fixado.

5.

A tese fixada no Tema 1184 do STF ressalva a competência constitucional dos entes federados, sendo indevida a imposição de exigência normativa que viole a autonomia do Estado de Mato Grosso, que possui legislação própria (Lei Estadual nº 10.496/2017) com critérios distintos para o ajuizamento de execuções fiscais.

6.

A extinção da execução fiscal, fundada em resolução posterior ao ajuizamento, compromete a segurança jurídica e desrespeita o ato jurídico perfeito, em afronta ao disposto no art. 14 do CPC.

7.

A existência de medidas administrativas prévias por parte do Estado — como a contratação de empresa especializada para cobrança extrajudicial e inscrição em cadastros de inadimplentes — confirma o cumprimento de diligências mínimas de eficiência antes do ajuizamento.

8.

A aplicação automática da Resolução CNJ nº 547/2024, sem considerar as especificidades locais, compromete o equilíbrio federativo e a eficácia das políticas públicas de cobrança da dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se apenas às execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00.

2.

A exigência de protesto prévio do título executivo prevista na Resolução nº 547/2024 não se aplica a execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência nem àquelas com valor superior ao limite estabelecido.

3.

A extinção de execução fiscal fundada na Resolução nº 547/2024, quando o valor exequendo supera o limite legal e há legislação estadual própria, viola os princípios da autonomia federativa e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI e art. 14; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, e 3º; Lei Estadual/MT nº 10.496/2017, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 12.12.2022; TJMT, Apelação Cível nº 004045-06.2021.8.11.0004, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de EMILIA RAMALHO JACOMINI, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A execução fiscal foi proposta visando à cobrança do valor de R$ 34.588,77 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 2018782161, decorrente de multa administrativa por infração ambiental.

O magistrado de primeiro grau, após a publicação da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, determinou a intimação do exequente para comprovar o cumprimento do requisito estabelecido no art. 3º da referida resolução, qual seja, o prévio protesto do título executivo.

Em resposta, o Estado de Mato Grosso informou possuir contrato com a empresa BOA VISTA SERVIÇOS S.A., responsável pela inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes e pela cobrança extrajudicial dos créditos.

Entendendo que o exequente não comprovou adequadamente o cumprimento do requisito previsto no art. 3º da Resolução nº 547/2024/CNJ, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024/CNJ ao caso concreto, uma vez que o valor da execução (R$ 34.588,77) supera o limite de R$ 10.000,00 estabelecido no art. 1º, § 1º, da referida resolução; (
ii
) a existência de contrato com empresa especializada para inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes e cobrança extrajudicial; (
iii
) a existência de lei estadual específica (Lei nº 10.496/2017) que estabelece critérios próprios para o ajuizamento e desistência de execuções fiscais no âmbito do Estado de Mato Grosso; (
iv
) a violação à autonomia do ente federativo pela aplicação indiscriminada da Resolução CNJ nº 547/2024.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminarmente, impende salientar que a controvérsia posta em julgamento
se restringe
à aplicabilidade,
in
casu
, da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para o processamento e julgamento de execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário.

O magistrado
a quo
, ao proferir a sentença ora vergastada, fundamentou a extinção do feito sem resolução do mérito na ausência de comprovação, por parte do exequente, do prévio protesto do título executivo, requisito este estabelecido pelo art. 3º da mencionada Resolução,
in
verbis
:

"Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida."

Ocorre que a aplicação da referida Resolução ao caso sub examine não se mostra adequada, por uma multiplicidade de razões que passo a expor.

Primeiramente, impende destacar que a Resolução nº 547/2024/CNJ foi editada com o escopo de estabelecer diretrizes para o processamento e julgamento de execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário, tendo como fundamento o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário nº 1.355.208, relatora Ministra
Cármen
Lúcia).

Nesse julgamento, o Pretório Excelso fixou a seguinte tese:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado"
.

Observe-se que o próprio enunciado da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece, como
conditio
sine

qua
non
para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, que o título executivo seja de
"baixo valor"
, além de expressamente ressalvar a necessidade de respeito à
"competência constitucional de cada ente federado"
.

No caso em tela, conforme se depreende dos autos, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal possui valor nominal de R$ 34.588,77 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), montante este que, a toda evidência, não pode ser considerado de "baixo valor" para fins de aplicação da tese firmada no Tema 1184 do STF.

Com efeito, o próprio art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024/CNJ estabelece que
"deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis"
.

Verifica-se, portanto, que o próprio ato normativo que fundamentou a sentença ora impugnada estabelece, como parâmetro para a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este significativamente inferior ao da execução fiscal em análise.

Não obstante, é imperioso ressaltar que o art. 3º da Resolução nº 547/2024/CNJ, utilizado como fundamento para a extinção do feito, estabelece requisito adicional para o ajuizamento de execuções fiscais, qual seja, o prévio protesto do título executivo. Tal dispositivo, contudo, deve ser interpretado em consonância com o art. 1º da mesma Resolução, que delimita o escopo de aplicação do ato normativo às execuções fiscais de baixo valor.

Ademais, não se pode olvidar que a tese firmada no Tema 1184 do STF expressamente ressalva a necessidade de respeito à
"competência constitucional de cada ente federado"
. Nesse contexto, é mister destacar que o Estado de Mato Grosso, no exercício de sua autonomia federativa, editou a Lei Estadual nº 10.496, de 17 de janeiro de 2017, que estabelece critérios específicos para o ajuizamento de execuções fiscais no âmbito estadual.

A referida lei estadual, em seu art. 2º, estabelece que
"fica o Procurador-Geral do Estado autorizado a não ajuizar, e quando for o caso, a requerer a desistência das ações de execução fiscal pendentes, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT (Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso)"
.

Considerando que o valor da UPF/MT à época do ajuizamento da ação, em maio de 2021, era de R$ 195,61 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), o limite estabelecido pela legislação estadual para o não ajuizamento de execuções fiscais seria de R$ 31.297,60 (trinta e um mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo recorrente, a presente execução fiscal não se enquadra na hipótese prevista no art. 2º da Lei Estadual nº 10.496/2017, uma vez que o valor da CDA (R$ 34.588,77) supera o limite de 160 UPF/MT vigente à época do ajuizamento (R$ 31.297,60), sendo, portanto, incabível a desistência da presente execução fiscal.

Nesse diapasão, a aplicação da Resolução nº 547/2024/CNJ ao caso concreto, em detrimento da legislação estadual específica sobre a matéria, configuraria indevida ingerência na autonomia do Estado de Mato Grosso, em flagrante violação ao pacto federativo consagrado na Constituição Federal.

Outrossim, é imperioso destacar que a execução fiscal em análise foi ajuizada em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e muito antes da publicação da Resolução nº 547/2024/CNJ, razão pela qual deve ser respeitado o ato jurídico perfeito, em observância ao princípio da segurança jurídica.

O art. 14 do Código de Processo Civil preconiza que
"a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada"
.

Destarte, a aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024/CNJ a execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua vigência, sem a previsão de um regime de transição adequado, configuraria violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, corolários do Estado Democrático de Direito.

Ademais, conforme bem pontuado pelo recorrente, o Estado de Mato Grosso já adota medidas administrativas prévias ao ajuizamento de execuções fiscais, tais como a inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes e a cobrança extrajudicial dos créditos, por meio de contrato firmado com a empresa BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

Além disso, o Estado de Mato Grosso disponibiliza aos contribuintes a possibilidade de adesão ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos (REFIS), que permite o pagamento de créditos tributários com remissão de juros e multas e concessão de parcelamentos, o que, por si só, já atenderia ao requisito de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, previsto no art. 2º da Resolução nº 547/2024/CNJ.

Nesse contexto, é mister destacar que a Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmaram o Termo de Cooperação Técnica nº 07/2023, estabelecendo procedimentos específicos visando à racionalização da cobrança da dívida ativa e instituindo, dentro dos limites legais, procedimentos específicos para as execuções fiscais estaduais.

Por derradeiro, não se pode olvidar que a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024/CNJ, deve ser aplicada com parcimônia, sob pena de comprometimento da arrecadação tributária e, consequentemente, da própria capacidade do Estado de prover os serviços públicos essenciais à população.

In
casu
, considerando o valor expressivo da Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal (R$ 34.588,77), a extinção do feito por ausência de interesse de agir não se coaduna com o princípio da eficiência administrativa, que deve nortear a atuação da Administração Pública.

Nesse sentido, é imperioso trazer à colação o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, que, em caso análogo ao dos autos (processo nº 004045-06.2021.8.11.0004), assim se manifestou:

"“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF.
VALOR
DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu
execução

fiscal
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2
. A
execução

fiscal
, ajuizada para a cobrança de crédito tributário no
valor
de R$ 36.775,74, foi extinta sob alegação de ausência de comprovação de medidas
prévias
obrigatórias para o ajuizamento, como tentativa de conciliação e
protesto
do título
.

II. Questão em discussão

3. Verificar a aplicabilidade do Tema 1184 do STF à
execução

fiscal
em análise, considerando o
valor
do crédito tributário superior ao limite de R$ 10.000,00 estipulado no precedente e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1184 do STF estabelece que a
extinção
de
execuções

fiscais
de baixo
valor
é legítima, desde que preenchidas as condições para o ajuizamento, como tentativas administrativas de cobrança e
protesto
do título.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ complementa o precedente, definindo como
execuções
de baixo
valor
aquelas cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00.

6.
No caso concreto, o
valor
do crédito tributário é de R$ 36.775,74,
acima
do limite fixado, afastando a aplicação do Tema 1184 e das disposições da Resolução nº 547/2024
.

7.
Diante da inaplicabilidade do precedente ao caso, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a
execução

fiscal
, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem
.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 1184 do STF não se aplica às
execuções

fiscais
cujo
valor
do crédito tributário ultrapasse o limite de R$ 10.000,00, previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A
extinção
de
execução

fiscal
por ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1184, exige o preenchimento dos critérios objetivos de
valor
e medidas administrativas
prévias
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Roberto Barroso.

(N.U 0009723-92.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025 – destaquei.)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025